Tribunal: STJ
Processo: 5442634-41.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994310 - GO (2025/0266365-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre os
quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§ 1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.615.830/RS,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

STJ,

11/6/2018;
AgRg
no
.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.366.658/SP,
27/5/2019
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52292499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 345ecd3b-8a8c-4128-83c2-37ee5b96c94d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 345ecd3b-8a8c-4128-83c2-37ee5b96c94d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994310 - GO (2025/0266365-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre os
quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial".
Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§ 1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.615.830/RS,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

STJ,

11/6/2018;
AgRg
no
.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.366.658/SP,
27/5/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WARLEY FERREIRA DE SOUZA
(fls. 1.226/1.233) contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, com base no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do seu recurso
art. 21
especial, em razão do óbice da Súmula n. 284/STF (fls. 1.221/1.222).
O agravante sustenta, em síntese, a inidoneidade da aplicação do referido óbice,
haja vista que "o Recurso foi interposto com base no
III, alínea “c”, da
art. 105,
(fl. 1.230).
Constituição Federal, a fundamentação citada na decisão deve ser afastada"
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 1.250/1.252).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Na decisão monocrática, o recurso especial deixou de ser conhecido sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
Por meio da análise do recurso de ,WARLEY
FERREIRA
DE
SOUZA
verifica-se
que
incide
a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso
concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
no R Esp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no R
Esp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, D Je de 4.5.2020; AgInt no R Esp n.
1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, D Je de 14.8.2020; AgRg nos E Dcl no AR Esp n.
1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no AR Esp n. 1.433.038
/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
de 14.8.2020; R Esp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, D Je de 18.12.2009; e
AgRg no ER Esp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, D Je de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso" (fl. 1.221/1.222).

O apelo especial, de fato, não merece ser conhecido, pois não foram
declinados dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de dispositivos legais no
corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso
" (AgInt no REsp. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Especial interposto
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
11/6/2018)
Destaque-se, ainda, que "a falta de indicação expressa do dispositivo legal objeto
do suposto dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do
5, III, da Constituição Federal, conforme entendimento
art. 10
(AgRg no
consolidado do STJ e aplicação, por analogia, da
"
Súmula 284/STF
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.567.162/DF,
DJEN de
.
4/2/2025,
14/2/2025)
Inafastável, pois, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessa linha, citam-se precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF
APLICAÇÃO ANALÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489
E
1.022/CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo se extrai do acórdão recorrido, cuida-se
de ação indenizatória, proposta em face da UNIÃO
FEDERAL visando o pagamento de indenização por danos
materiais e morais supostamente sofridos pela demora da ré
em readmitir a autora no emprego que ocupava, antes de ser
demitida da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, em 18.6.1991, por motivações
políticas. A Corte local concluiu que a demora da
administração em avaliar o processo de anistia da autora não
constituiu ilícito passível de indenização.
2. Não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF
quanto à alegação de nulidade da sentença em virtude do
indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.
Ora, a função precípua do STJ, por meio do recurso
especial, é homogeneizar a interpretação dada à norma
federal
pelo
ordenamento
jurídico
pátrio.
Consequentemente, o conhecimento do recurso, seja
interposto pela alínea "a", seja pela "c" do permissivo
constitucional, exige necessariamente a indicação do
dispositivo de lei federal que se entende por violado. Na
hipótese examinada, a ora agravante não indicou de
forma particularizada o artigo de lei federal tido por
violado no ponto, de modo que recai ao recurso especial
o óbice da Súmula 284/STF.
[...]
5. Não houve a indispensável indicação de qual
dispositivo
legal
supostamente
foi
objeto
de
interpretação divergente pelos Tribunais e tampouco o
necessário cotejo analítico dos casos confrontados, o
que
impossibilita
o
conhecimento
da
alegada
divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.650.251/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
9/9/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA
CAUSA DE AUMENTO DO
SÚMULA 284/STF.

DA
LEI
DE
DROGAS.
ART.
40,
INCISO
III,
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. A UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS, ALÉM
DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA, PARA
EVIDENCIAR
A
DEDICAÇÃO
DO
AGRAVANTE
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTA O RECONHECIMENTO
DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO
LEI N. 11.343/06.
MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
próprios fundamentos.
II - A ausência de indicação do dispositivo legal
que teria sido supostamente violado inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial, pois incide à
espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Com relação a causa de aumento prevista no
da Lei de Drogas, é sabido que para sua
art. 40, inciso III,
incidência basta que o delito tenha sido comedido nas
dependências ou nas imediações dos estabelecimentos
discriminados
na
norma,
sendo
desnecessária
a
comprovação do dolo do agente em atingir o público
específico dos locais referidos. Ademais, a revisão do
julgado, para fins de afastar a causa de aumento de pena do
crime praticado nas proximidades de escola ou de igrejas,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
IV - No presente caso, não foi reconhecido o privilégio
descrito no parágrafo 4o do
da
ao
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
fundamento de que o ora agravante se dedicava às
atividades criminosas, considerando não apenas a natureza
e a quantidade de droga apreendida, mas as demais
circunstâncias relatadas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.386/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
28/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
VIOLADOS.
SÚMULA
284
DO
STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a
indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem
como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria
afrontado cada um, não sendo suficiente a mera
alegação genérica. O inconformismo apresenta-se
deficiente quanto à fundamentação, o que impede a
exata compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
2. "Impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso
especial a clara indicação dos dispositivos legais que se
entende por violados. A citação de passagem de artigos
de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, já que impossível identificar
se o foram citados meramente a título argumentativo ou
Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

invocados como núcleo do recurso especial interposto"
(AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.615.830/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.559.881/SC,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/2/2020,
)
27/2/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. HABEAS CORPUS COMO
ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial, seja ele
interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do
permissivo constitucional, exige, necessariamente, a
indicação do dispositivo de lei federal que se entende
por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão proferido em
sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso
ordinário servir de paradigma para fins de alegado dissídio
jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório, eis que
os remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto
/natureza e a mesma extensão material almejados no
recurso especial". (AgRg no
Rel.
EREsp n. 998.249/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S., DJe
.
21/9/2012)
Ressalva deste relator.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.366.658/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
27/5/2019.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:55
Código de Controle do Documento: 78892420-c14e-49ee-b397-69b8be7bf46a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266365-8
AREsp 2.994.310 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 544263441 54426344120218090051
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE MARTINS SARMENTO
CORRÉU
: RICHARD FERREIRA SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514<1098290:1@
2025/0266365-8 - AREsp 2994310 Petição : 2025/0074310-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:34
Código de Controle do Documento: 71DBC9ED-F2D5-4A8B-9010-C53184CDB9D5